Tribunal: TJDFT
Processo: 0703594-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0703594-43.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DE OLIVEIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Carlos Alberto de Oliveira contra a decisão proferida em ação declaratória c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor do Instituto Quadrix, na qual o d. magistrado a quo indeferiu a tutela de urgência para anular a questão 87 da prova tipo B, ou alterar o gabarito de “errado” para “certo”, a fim de que possa prosseguir no processo seletivo para contratação temporária de professor substituto da rede pública de ensino (Edital 27/2021) (ID 114085032 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante, em síntese, que a decisão agravada entendeu que o presente caso se enquadra na regra geral de que o Judiciário não pode substituir a banca examinadora e avaliar as respostas dadas pelos candidatos ou interferir nos critérios de correção, olvidando-se, pois, que a pretensão se fundamenta na ausência de possibilidade de recurso, situação em que o Supremo Tribunal Federal entende como apta a gerar a intervenção judicial (RE no 632.853/CE – repercussão geral, Tema 485). Explica que foi divulgado em gabarito preliminar oficial que a questão 87 era “certa”, mas, posteriormente, no gabarito definitivo oficial passou a constar que a questão estaria “errada”, pois teria havido erro material no gabarito preliminar, não tendo sido aberto prazo para recurso. Defende o direito de recorrer em face da existência de erro grosseiro cometido pela banca examinadora. Requer, pois, a concessão da tutela de urgência, a fim de continuar no certame até o deslinde da controvérsia, e, no mérito, o provimento do recurso. Ausente o preparo, ante a gratuidade de justiça concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em análise de cognição sumária, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal. Em que pesem as alegações do agravante no sentido de que defende somente o direito de recorrer do gabarito definitivo oficial, analisando a petição inicial observa-se a insurgência contra a própria questão da prova, tendo em vista a afirmação de que seria ambígua, mal formulada, gerando dupla interpretação. Aliás, ao final, o agravante assim deduz seu pedido (ID 113685421 – p. 9 dos autos de origem): d) seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a tutela antecipada, eventualmente deferida, para que seja anulada a questão 87 da prova tipo B, área Artes Plásticas/Visuais, ou alterando o gabarito ERRADO para CERTO, conforme divulgado no gabarito preliminar, condenando-se o réu a proceder a adequação da nota do autor e reclassificação, para que possa, respeitando-se a lista dos classificados, ser convocado para o exercício do cargo de professor substituto, em conformidade com a posição a que faz jus com a anulação das questões. Sendo assim, acertada a decisão agravada ao consignar ser vedado ao Poder Judiciário apreciar o mérito administrativo das questões aplicadas pela banca examinadora e alterar seus parâmetros, tendo em vista a discricionariedade reservada às bancas de concurso para a elaboração e indicação das questões. Nesse sentido, confira-se o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PEDIDO DE PERÍCIA. DESNECESSIDADE. LEGALIDADE. PODER JUDICIÁRIO. INGERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE. 1. As preliminares suscitadas referiam-se ao indeferimento da prova pericial. Ante a comprovação de que a matéria recebeu o tratamento adequado afasta-se qualquer ilegalidade. 2. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada e, a priori, não cabe intervir nos critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade, bem como verificação da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1323463, 07121692520188070018, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2021, publicado no DJE: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Na mesma linha, confira-se o seguinte julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO. QUESTÃO PROVA OBJETIVA. ILEGALIDADE AFASTADA, PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM, À LUZ DE CLÁUSULAS DO EDITAL E DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade. Precedentes. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que a questão impugnada se ajusta ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, o qual exigia conhecimentos relacionados à "Correio Eletrônico", além da legislação básica a esse respeito, afastando-se, portanto, a possibilidade de anulação em juízo. 3. Do que consta no acórdão, não se vislumbram razões para a sua reforma, sendo certo que para se chegar a conclusão diversa seria necessário o reexame das regras do edital, bem como dos fatos e provas dos autos, o que é vedado diante da aplicação das Súmulas 5 e 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1099565/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 10/06/2021) (grifo nosso) Aliás, o Supremo Tribunal Federal, diante da relevância social da matéria, atribuiu repercussão geral ao tema em exame e julgou o mérito do Recurso Extraordinário, que recebeu a seguinte ementa, consolidando o entendimento jurisprudencial pátrio: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. (...) 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06- 2015 PUBLIC 29-06-2015) (grifo nosso) No caso em apreço, verifica-se que o agravante almeja prosseguir no certame mediante a anulação da questão 87 da prova tipo B ou alteração do gabarito de “errado” para “certo”, sob o argumento de que referida questão contém erro grosseiro ou seria mal formulada, cuja ambiguidade geraria dupla interpretação. No entanto, a medida vindicada demanda a imersão no mérito administrativo, pois tenciona a modificação da conclusão adotada pela banca examinadora, o que implicaria, ainda, afronta direta ao princípio da isonomia. Destarte, não se mostra cabível ao Poder Judiciário, neste momento processual, sem a análise da peça de defesa, em verdadeira substituição da banca examinadora, invadir sua área de competência e alterar notas e critério de avaliação das questões da prova do certame. Posto isso, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal almejada. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora